Tribunal: TJMT
Processo: 1016405-77.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016405-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - EM RECURAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - EM RECURAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (EMBARGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA
ONLINE
– EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E LEVANTAMENTO DOS VALORES – PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Tendo sido expedido alvará eletrônico e efetuado o levantamento dos valores outrora bloqueados pelo sistema Bacenjud pela parte exequente, resta evidenciada a perda do objeto dos embargos declaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016405-77.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

ALEXANDRE AUGUSTIN E OUTRO

EMBARGADO:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por eles, interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e, assim, complementou a primeira decisão que autorizou a penhora
online
.

Alegam os embargantes que não foi considerada a necessidade de resolução da penhora
online
no processo de recuperação judicial, visto que o juiz da recuperação judicial possui competência exclusiva para determinar atos de constrição sobre bens essenciais ao cumprimento do plano de recuperação, seja qual for a natureza do crédito.

Explica que o destino do patrimônio dos embargantes, em processo de recuperação judicial, não pode ser atingido por decisões prolatadas em processo distinto, sob pena de prejudicar o funcionamento de sua atividade econômica, comprometendo o sucesso de seu plano de recuperação.

Sustentam que o acórdão ignorou a jurisprudência do STJ, que estende a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, não apenas a contas-poupança, mas também a qualquer tipo de conta bancária, fundo de investimento ou papel-moeda

Assim sendo, requerem o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (Id. 238329663).

Contrarrazões ofertadas no Id. 240373197, em que inicialmente destaca que
“os presentes Embargos de Declaração é uma réplica das razões do Recurso de Agravo de Instrumento, se presta apenas em questionar procedimentos irrefutáveis praticados pelo r. Juízo singular e não a matéria e seu fundamento quanto a extinção do direito do Agravado/Exequente, tampouco demonstra os requisitos estampados no artigo 1.022, do CPC”
(sic). No mais, defende a prejudicialidade destes aclaratórios, ante a perda do objeto, decorrente do levantamento da importância constrita. Requer, assim, o não conhecimento do recurso ou a rejeição dos declaratórios.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 25 a 27/09/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – NATUREZA DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A impenhorabilidade com arrimo no art. 833, inciso X, do CPC, não se aplica ao presente caso, haja vista que a parte executada não comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança destinada exclusivamente a investimento.

Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos, a teor do art. 49, caput, da Lei nº. 11.101 /2005.

A data limite para incidência dos juros e a correção monetária, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº. 11.101/05, diz respeito somente aos créditos sujeitos ao regime da Recuperação Judicial.”

As questões levantadas pela parte embargante são de omissão quanto à competência do juízo universal para análise do pedido de penhora
online
, bem como da impenhorabilidade do valor inferior a quarenta salários-mínimos, cuja irresignação não se restringe tão somente à poupança.

Inicialmente, no tocante à aventada impenhorabilidade da conta poupança, infere-se que a questão restou bem dirimida no
decisum
impugnado, razão pela qual não há falar em omissão, contradição ou obscuridade quanto ao ponto, sobretudo considerando que o entendimento consolidado deste Tribunal é no sentido de que para comprovar a impenhorabilidade da respectiva quantia, a parte recorrente deveria demonstrar que a quantia estava depositada em contra poupança destinada exclusivamente a investimento dos mesmos, o que inequivocamente não foi provado pelos recorrentes.

Da mesma forma, não há qualquer reparo a ser feito quanto à incompetência do juízo que autorizou a penhora
online
, sobretudo considerando a natureza do crédito – extraconcursal –, que já foi objeto de recurso anterior (RAI nº. 1021458-73.2023.8.11.0000).

Melhor explicando, o crédito da parte embargada – honorários – tem origem em fato ocorrido
após
o pedido de recuperação judicial da parte embargante, razão pela qual é extraconcursal (art. 49, Lei nº. 11.101/2005).

Com efeito, o juízo da recuperação não atrai todas ações e execuções individuais propostas (ou que venham a ser propostas) contra a empresa recuperanda, até mesmo porque o art. 76 da Lei nº. 11.101/2005 dispõe sobre o juízo universal quando se cuida de “
falência
”, e não propriamente de recuperação judicial.

Dessa forma, o crédito executado na origem lastreado em fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial está excluído dos efeitos deste e não pode ser alterado ou novado pelo plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49, “caput”, Lei nº. 11.101/2005.

Quando muito, a competência do juízo recuperacional envolve apenas as medidas expropriatórias dos bens da empresa em recuperação judicial, se e quando, no caso concreto, o bem constrito na execução individual puder prejudicar as finalidades do plano de recuperação judicial, atendidos os requisitos previstos no art. 6º, § 7º-A, Lei nº. 11.101/2005, circunstância essa que não restou minimamente demonstrada no caso, a não merecer qualquer reparo o acórdão hostilizado.

Entretanto, conforme informação trazida pela parte embargada na peça Id. 240373197, ante o desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a ausência de processamento destes declaratórios dotados do efeito suspensivo, os valores que foram bloqueados já foram sacados pela parte exequente, conforme informação extraída do PJe de 1º grau, através do Alvará Eletrônico nº. 20240905162905053251, no valor de R$72.166,74 (setenta e dois mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), expedido em 05/09/2024, aguardando-se unicamente a homologação do pedido de extinção do cumprimento de sentença pela quitação formalizada recentemente no bojo dos autos de origem, de modo que o objeto destes aclaratórios, consistente na manutenção da penhora da quantia bloqueada e consequente remessa ao juízo universal para deliberação – o que, conforme acima elucidado, se mostra inadequado –, perdeu o objeto.

Nesse sentido, cito, ilustrativamente, o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA OI S/A. PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS INFORMAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DE SALDO NOS AUTOS. PERDA DE OBJETO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDUICADO.”
(Agravo de Instrumento Nº 70070943782, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/03/2017)

Diante do exposto,
não conheço
dos presentes embargos de declaração, ante a perda superveniente do objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024